Tribunal: TJDFT
Processo: 0732009-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM ACÓRDÃO. TAXA SELIC. ANATOCISMO. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que aplicou a taxa Selic sobre o montante consolidado de débitos da Fazenda Pública, incluindo valores previamente corrigidos e acrescidos de juros de mora. O embargante sustenta a ocorrência de contradições e omissões no julgado, argumentando que tal prática configuraria anatocismo, em violação ao art. 4o do Decreto no 22.626/1933, à Súmula 121 do STF e ao art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, além de questionar a constitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado apresenta contradição ou omissão ao aplicar a taxa Selic sobre valores já corrigidos monetariamente e com juros de mora, configurando anatocismo; (ii) verificar se o julgado analisou adequadamente a constitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019 à luz da Emenda Constitucional no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e enfrenta expressamente as questões suscitadas, analisando a aplicação da taxa Selic e a alegação de anatocismo à luz das provas e dispositivos legais pertinentes.
4. Não se verifica omissão, pois o acórdão examina expressa e objetivamente as questões atinentes à constitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019, considerando os limites da Emenda Constitucional no 113/2021.
5. Não há contradição no julgado, uma vez que inexiste incongruência entre a fundamentação e o dispositivo da decisão, cabendo lembrar que contradições com a legislação ou com a tese da parte não configuram contradição autorizadora de embargos de declaração.
6. A pretensão do embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria já analisada, o que não é cabível na via estreita dos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; Súmula 121 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag no 45368/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/2003.

(m)